Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. LEI DISTRITAL N.o 4.317/2009. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA. BOA-FÉ. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.

1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, poderes que lhes são conferidos pelos artigos 370 e 371 do CPC.

2. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado da separação dos Poderes, pilar do Estado de Direito (art. 2.o da Constituição Federal).

3. A atuação da Administração Pública deve ser a medida da lei (art. 37, caput, da Constituição Federal). Havendo previsão legal indicando as hipóteses e as situações de pessoas portadoras de deficiência para efeitos de concorrência especial em concurso púbico, não cabe ao administrador público extrapolar o alcance da norma para contemplar situações não previstas na legislação.

4. Não há incompatibilidade entre o ato administrativo que considerou que o autor foi eliminado do concurso público por não se enquadrar como deficiente físico e entre o ato administrativo que o considerou inapto, por ter patologia incompatível com o exercício da função pública, conforme expresso no edital.

5. As regras do edital visam dar efetividade ao postulado da isonomia e da igualdade de condições entre os candidatos, na medida de suas desigualdades, exigindo-se do candidato uma conduta de boa-fé, acuidade e vedação ao comportamento contraditório.

6. Negou-se provimento ao recurso.